Tribunal: TJMT
Processo: 1007790-36.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007790-36.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FORTUNATO GOMES - CPF: 156.914.461-34 (APELANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos e comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo pessoal dos quais o autor se beneficiou, os descontos realizados no benefício previdenciário do mesmo constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1007790-36.2017.8.11.0003

APELANTE:

FORTUNATO GOMES

APELADO:

BANCO DAYCOVAL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FORTUNATO GOMES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
MM.
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da
Ação Anulatória com Pedido de Indenização e Repetição de Indébito
ajuizada em desfavor do
BANCO DAYCOVAL S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no valor de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade de tais verbas por litigar a parte autora sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

O apelante, inconformado, alega em suas razões que a sentença merece reforma sob o argumento de
“jamais contratou empréstimo junto ao Recorrido e desconhece os descontos feitos em sua folha de recebimento de benefício”.
(sic)

Defende que
“o Recorrido não se desincumbiu do seu ônus, tampouco comprovou a licitude do débito em tela, sendo que os documentos colacionados à contestação foram produzidos por esse, de forma unilateral, no sentido de induzir esse Juízo ao erro”.
(sic)

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de piso para condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais nos termos trazidos na exordial (Id.108482136).

O requerido/apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pelo recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso, conforme Id. 108482139.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita (Id. 108779987).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado alhures, ressai dos autos que
FORTUNATO GOMES
ajuizou
Ação Anulatória com Pedido de Indenização e Repetição de Indébito
em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
alegando que sofreu 23 (quinze) descontos indevidos em seu benefício previdenciário na quantia de R$913,00 (novecentos e treze reais),
afirmando que não contratou junto ao banco requerido e que não reconhece os descontos efetuados.

Afirma que em 2011 realizou um empréstimo junto ao banco Santander
no valor de R$ 25.411,39 (vinte e cinco mil quatrocentos e onze reais e trinta e nove centavos), em 40 (quarenta) vezes de R$ 900,92 (novecentos reais e noventa e dois centavos), tendo como data de operação 23/02/2011, primeira parcela para 02/04/2011 e última parcela com vencimento para 02/07/2014, entretanto, a partir do mês de fevereiro de 2014 o Banco Santander cessou os descontos na folha de pagamento do Requerente e o Banco Daycoval, ora Reclamado, passou a realizar as referidas deduções dos descontos que ora se insurge, permanecendo até a data da propositura da ação.

Ao que se infere dos autos
, o autor/apelante alega que jamais contratou com o banco promovido razão pela qual
postula a restituição da importância que alega ter sido descontada indevidamente em seu benefício previdenciário, em dobro, bem como a condenação do apelado em danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a condenação do réu nos demais encargos da sucumbência.

O Magistrado
a quo
ao sentenciar o feito, julgou improcedente a pretensão inicial ajuizada pelo autor e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no valor de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado com a r. sentença, a apelante se insurgiu sob o argumento de que o banco apelado não apresentou nos autos documentos capazes de comprovar a regularidade contratação e que os documento carreados foram produzidos unilateralmente e, portanto, sem força probatória, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para fins de reformar a sentença de piso, condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como para condená-lo ao pagamento de repetição do indébito, em dobro, de cada parcela descontada.

Por sua vez, o apelado, em suas contrarrazões, alega que a sentença deve ser mantida na sua integralidade, porquanto devidamente comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos efetuados.

Pois bem. Inicialmente registro que o caso trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei no 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Isso porque, incumbe à requerida, ora apelada, demonstrar, por meio de prova idônea, a legitimidade dos descontos e que foi o autor, ora apelante, que realizou a contratação, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance do mesmo, senão da instituição bancária que mantêm o registro de todos os contratos.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado em sede de contestação juntou aos autos o demonstrativo de operação (TED) realizado para a conta bancária do autor - apelante (Id. 108482062), sendo importante consignar que o mesmo sequer impugna especificamente os dados bancários da agência destinatária dos valores transferidos em seu nome (
CPF: 156.914.461-34,
Agência 2970 – Banco do Brasil - conta: 146277) e não junta extrato bancário para comprovar que não se beneficiou do numerário disponibilizado.

Nessa toada, o banco requerido juntou aos autos no Id. 108482064 contrato devidamente assinado pela autora intitulado “
Cédula de crédito bancário
”, munido com autorização para pagamento de empréstimo consignado junto ao banco Santander devidamente assinado pelo autor, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes e que parte do valor emprestado fora utilizado para quitação de empréstimo perante outra instituição financeira no importe de R$ 25.940,47 (vinte e cinco mil novecentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos) e que o valor remanescente de R$ 3.890,28 (três mil oitocentos e noventa reais e vinte e oito centavos) fora transferido para conta de titularidade do autor.

Ora, diante deste cenário, n
ão há como a apelante alegar desconhecimento do contrato, uma vez que a assinatura aposta no contrato é idêntica à que consta nos seus documentos pessoais.

Dessarte, embora o recorrente alegue que jamais contratou com o banco apelado, constata-se pela análise dos autos, que o crédito disponibilizado pela instituição financeira foi, de fato, regularmente contratado. Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não se desincumbiu.

Assim, não restou demonstrada a inexigibilidade dos débitos descontados nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Desse modo, evidente que o banco apelado agiu no exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado.

Uma vez comprovada a contratação e a licitude dos descontos no benefício do autor, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais e materiais, de modo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.
(N.U
1000280-68.2019.8.11.0110
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 12% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022